Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700276-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (ID 14821483) interposto por REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS em face de decisão proferida nos autos 0700662-05.2020.8.07.0016, em trâmite no CEJUSC-JEC-BSB, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; à expedição de certidão pela requerida que comprove todas as matérias e créditos por ela cursados enquanto esteve matriculada no curso de Mestrado; e, para que seja cessada qualquer cobrança promovida pela requerida. Afirma a agravante que a tutela de urgência é cabível pelo fato de não existir nenhum perigo de irreversibilidade da medida, que a dívida que está sendo cobrada inexiste. A parte agravante requer a antecipação de tutela para que seja retirada a inscrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, que sejam cessadas quaisquer cobranças e que seja emitido documento com as matérias cursas na instituição de ensino. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A parte agravante apresenta um recurso com extensas vinte e cinco laudas. Colaciona julgados, dispositivos normativos e narra sobre o que entende de direito. No entanto, nada comprova com relação aos pagamentos e quitação de dívidas. De fato, a parte agravante até comprova que solicitou o trancamento da matrícula no final de 2018. E também comprova as cobranças que sofreu. Acontece que a parte agravante não comprova, nem neste processo e nem no processo originário, pelo menos em sede de cognição sumária, o pagamento das mensalidades do curso que fazia na faculdade agravada. E, sabe-se também que o trancamento de um curso não implica em quitação total de parcelas. Ausente, portanto, qualquer probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, deixo de analisar em razão da necessidade de cumulação deste requisito com os demais. Desta forma, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e intime-se a parte agravante para colacionar aos autos todos os comprovantes de pagamento do curso que frequentou. Brasília/DF, 18 de março de 2020 16:07:29. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator